Tribunal: TJDFT
Processo: 0715210-51.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Ameaça. Descumprimento de medidas protetivas. Palavra da vítima. Provas. Pena. Reincidência. Confissão espontânea. Indenização.

1 - As declarações da vítima, na delegacia e em juízo - de que o réu manteve contato e a ameaçou após deferidas medidas protetivas em seu favor - coerentes e harmônicas com as provas - "prints” de mensagens enviadas pelo réu - são provas suficientes dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva.

2 – A condenação por fato anterior, porém, com trânsito em julgado posterior ao crime em exame não é apta a ser usada como reincidência (art. 63 do CP).

3 - A confissão do agente deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial (STJ, súmula 545 e tese firmada no REsp 1.972.098/SC, DJe de 20/6/22). Se o réu confessou, ainda que parcialmente os fatos, deve ser reconhecida a atenuante.

4 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória e de prova do dano, que, na hipótese, é presumido (STJ, REsp 1.643.051/MS).

5 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor incompatível com o dano sofrido pela vítima e as condições financeiras do réu, deve ser reduzida a indenização.

6 - Apelação provida em parte.